Tribunal: TJMT
Processo: 1013840-56.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013840-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VILLAS CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 29.382.321/0001-80 (APELANTE), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - CNPJ: 26.143.531/0001-27 (APELANTE), CLAUDIO ROBERTO VASCONCELLOS - CPF: 993.128.327-00 (ADVOGADO), BRUNO GARRIDO GOMES - CPF: 085.682.547-64 (ADVOGADO), UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (APELANTE), THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - CPF: 009.846.974-62 (ADVOGADO), KASSIARA ROLIM DE MOURA - CPF: 023.963.299-01 (APELADO), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - CNPJ: 26.143.531/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Migração unilateral de contrato. Redução da cobertura. Responsabilidade solidária. Danos morais e materiais. Manutenção da sentença.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes de migração unilateral de plano de saúde para unidade com cobertura reduzida, sem prévia comunicação à consumidora.

II.
Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
i) saber se há responsabilidade da corretora de seguros pela falha na prestação de serviços do plano de saúde;
ii) avaliar a existência de danos morais e materiais;
iii) analisar o quantum indenizatório fixado pela sentença.

III.
Razões de decidir
3. A corretora de seguros, enquanto integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A migração unilateral do contrato de plano de saúde, sem aviso prévio, configurou falha na prestação de serviço, comprometendo os direitos da consumidora e violando o princípio da boa-fé objetiva.
5. A negativa de atendimento em situações regulares causou transtornos significativos, indo além de mero aborrecimento, e configurou dano moral indenizável.
6. O valor de R$ 7.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
7. Os danos materiais, correspondentes às mensalidades pagas sem a contraprestação dos serviços, foram devidamente comprovados.

IV.
Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A migração unilateral de plano de saúde, sem prévia comunicação ao consumidor, configura falha na prestação de serviço e gera responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, cabendo a reparação por danos morais e materiais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1570419/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por VILLAS CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA contra sentença proferida pela MM. Juíza da 11
a

Vara Cível da Comarca de Cuiabá

que nos autos da ação
de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e materiais

(Proc. 1013840-56.2020.8.11.0041)

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por KASSIARA ROLIM DE MOURA, condenando a apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, além de R$ 4.326,12 por danos materiais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante argumenta

que “
o juízo de primeiro grau, ao sentenciar, tomou como verdadeiras todas as alegações da Apelada, sem sequer apreciar os documentos juntados pela Apelante e demais Requeridas”

Afirma que
“ao contrário do alegado, a apelante Villas não praticou qualquer conduta que tenha violado o princípio da boa-fé objetiva e seus deveres anexos, haja vista que desde a celebração do contrato foi fornecido à consumidora/apelada o plano de saúde nacional, como contratado, e jamais houve recusa no fornecimento dos serviços
”.

Pede, a improcedência dos pedidos, sustentando a ausência de ato ilícito, a ilegitimidade passiva, e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Nas contrarrazões a apelada refuta as razões recursais e requer o não provimento do recurso (Id. 249463245).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Exmº. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Conforme relatado,
trata-se de apelação interposta pela Villas Corretora e Assessoria de Seguros Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Kassiara Rolim de Moura, condenando a apelante ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, além de R$ 4.326,12 por danos materiais. A apelante argumenta pela improcedência dos pedidos, sustentando a ausência de ato ilícito, a ilegitimidade passiva, e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Eis no ponto de interesse o teor da sentença:

(...)

Da detida análise dos autos, observa-se que, apesar de a parte autora ter contratado o plano de saúde da UNIMED Norte Nordeste com abrangência nacional, posteriormente, o plano foi irregularmente migrado para a UNIMED Nova Friburgo, sem qualquer comunicação prévia, possuindo somente abrangência nos casos de urgência e emergência, o que ocasionou impedimento do acesso da parte autora aos serviços médicos.

Com efeito, o usuário do plano de saúde que tem seu contrato migrado unilateralmente, sem aviso prévio, impedindo o acesso aos serviços de saúde, tem direito ao ressarcimento dos danos morais, mormente porque tal atitude, além de abusiva, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da responsabilidade pós contratual.

In casu, estão ausentes as condições de excludente de responsabilidade, uma vez que a parte requerida não obteve êxito na demonstração das situações que autorizam a migração unilateral do contrato ou a ausência de ato ilício praticado.

Ao arbitrar a indenização por danos morais, deve-se observar a condição pessoal da vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão da dor moral ocasionada por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu objetivo, qual seja, a compensação do lesado e a punição do ofensor.

Nesse rumo, em atenção aos princípios de moderação e da razoabilidade, fixo a condenação da requerida no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Quanto aos danos materiais decorrentes do pagamento do plano de saúde sem qualquer possibilidade de utilização, comprovados por documento idôneo e verificado o nexo causal, mostra-se imprescindível o ressarcimento razão pela qual entendo devido o ressarcimento de R$ 4.326,12 (quatro mil trezentos e vinte e seis reais e doze centavos).

Ademais, em que pese o deferimento da tutela de urgência para a habilitação do plano de saúde em todo o território nacional, a parte requerida comprovou que houve a solicitação de cancelamento do plano a pedido da parte autora, razão pela qual o pedido de confirmação da tutela de urgência não se sustenta.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isso, nos termos do art. 487, I, c/c o art. 355, I, ambos do CPC,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Kassiara Rolim de Moura

em desfavor de

Villas Corretora e Assessora de Seguros Ltda., Sempre Saúde Administradora de Benefícios e UNIMED Norte Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico

para:

a.

Condenar
a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença;

b.

Condenar

a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 4.326,12 (quatro mil trezentos e vinte e seis reais e doze centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

c.

Revogar

a tutela de urgência anteriormente concedida no id 33294080;

d.

Condenar
a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado,
remetam-se os autos imediatamente ao arquivo
, mediante as anotações necessárias.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

De inicio começo pela análise da preliminar de ilegitimidade passiva.

A apelante argumenta ser apenas uma intermediadora, sem responsabilidade direta sobre a prestação dos serviços, a qual estaria exclusivamente a cargo da operadora do plano de saúde, Unimed Norte Nordeste. Afirma que sua função é limitada à intermediação entre o consumidor e a operadora.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente por defeitos na prestação dos serviços. A Villas Corretora participou da intermediação do contrato de plano de saúde com a apelada, o que a torna parte integrante da cadeia de fornecimento e, portanto, solidariamente responsável por qualquer falha que frustre as legítimas expectativas do consumidor quanto à prestação dos serviços de saúde contratados. Dessa forma, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante.

Passo a analise do mérito.

Kassiara Rolim de Moura

ajuizou ação contra
Villas Corretora e Assessoria de Seguros Ltda.
,
Sempre Saúde Administradora de Benefícios
e
Unimed Norte/Nordeste
, alegando que contratou um plano de saúde com cobertura nacional, sem coparticipação, para atender suas necessidades em Cuiabá/MT e Lucas do Rio Verde/MT. Apesar disso, após utilizar o plano em uma consulta médica inicial, teve diversos atendimentos negados sob a justificativa de que o plano havia sido migrado para a Unimed de Nova Friburgo, com cobertura restrita a casos de urgência.

A controvérsia principal gira em torno da alegada falha na prestação de serviço, que teria ocorrido em razão da migração unilateral do plano de saúde contratado pela autora, restringindo sua cobertura a casos de urgência e emergência.

Prossigo.

A apelante alega a inexistência de ato ilícito, todavia, a autora na inicial apresentou prova suficiente de que houve negativa de atendimento e dificuldades no uso do plano em situações regulares de consulta, sendo informada da migração de seu plano para outra unidade sem prévia comunicação. Essa mudança unilateral comprometeu o acesso aos serviços de saúde e configura falha na prestação dos serviços, uma vez que a apelada contratou e pagou por um plano de cobertura nacional.

Assim, restou demonstrado nos autos que houve lesão aos direitos da consumidora, violando o princípio da boa-fé objetiva e causando dano moral indenizável. Não prospera, portanto, o argumento de ausência de ato ilícito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral. 2. Concluindo o Tribunal de origem que a demora no atendimento do beneficiário do plano de saúde causou profundo sofrimento gerador de dano moral indenizável, descabe a esta Corte Superior a revisão do posicionamento adotado, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp: 1570419 RJ 2019/0251145-9, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, data de julgamento 16/03/2020, data de publicação: DJe 20/03/2020).

No que tange ao dano moral, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5º, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias, o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
” (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432). Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Conforme consta nos autos, a apelada contratou plano de saúde com cobertura nacional, sem coparticipação, mas enfrentou negativas de atendimento sob a justificativa de migração unilateral para a Unimed de Nova Friburgo, o que limitava sua cobertura a casos de urgência e emergência fora da região Norte/Nordeste. Tal situação gerou transtornos significativos, incluindo a negativa de consultas agendadas e a necessidade de resolver os problemas administrativamente, sem sucesso, mesmo estando em dia com suas obrigações contratuais.

Embora a recorrente alegue que as dificuldades enfrentadas pela apelada decorreram de questões operacionais entre Unimeds, os fatos demonstram que houve falha na prestação do serviço, violando o princípio da boa-fé objetiva e os direitos do consumidor. A jurisprudência pátria reconhece que a negativa injustificada de cobertura em plano de saúde, especialmente em situações de necessidade, agrava a aflição e o sofrimento do consumidor, configurando dano moral.

Ademais, a frustração causada pela impossibilidade de utilizar um serviço essencial contratado, agravada pela ausência de solução administrativa, demonstra que os transtornos sofridos pela autora transcendem o mero aborrecimento, configurando lesão a direitos da personalidade. O quantum arbitrado em R$ 7.000,00 a título de danos morais se revela proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da compensação justa, sem acarretar enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos materiais, igualmente fixados na sentença, observa-se que estão devidamente fundamentados nas mensalidades pagas sem a efetiva contraprestação dos serviços contratados, não havendo razões para afastar tal condenação.

Ante o exposto,
nego

provimento ao recurso
, e de consequência
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Custas pela apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025